Tribunal: TJDFT
Processo: 0720927-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE MERENDA. AGENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TESE ACOLHIDA. IRREGULARIDADE DO CÁLCULO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Ausente a demonstração de quaisquer equívocos no cálculo do valor devido ao credor, apresentado pelo Distrito Federal em impugnação ao cumprimento de sentença e acolhido pelo juízo da origem, deve ser mantida a quantia apurada, sem as alterações pretendidas pelo agravante.
2 Recurso conhecido e não provido.